Tribunal: TJES
Processo: 0011616-67.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011616-67.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA DE AGUIAR VIEIRA e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada em face do Estado e de Município, objetivando reparação por danos morais e estéticos decorrentes de erro médico. Sentença de parcial procedência para condenar o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 para cada autor a título de danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos à autora, e à realização de cirurgia reparadora. Improcedente o pedido em face do Estado. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado deve responder solidariamente pelos danos causados à autora, em razão de suposta falha nos atendimentos posteriores realizados em unidades estaduais; e (ii) saber se os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos são adequados à gravidade do caso e às circunstâncias individuais dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de inovação recursal deve ser devidamente fundamentada, ou seja, deve indicar em quais pontos o recurso inova, sob pena de desacolhimento. Preliminar rejeitada.

4. Não há cerceamento de defesa quando indeferidas provas inúteis, a teor do art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.

5. A responsabilidade do Estado foi corretamente afastada, não havendo comprovação de erro médico ou omissão nos atendimentos realizados por suas unidades. A demora no diagnóstico deu-se na rede privada.
6. Restou caracterizado erro médico cometido em unidade de saúde municipal, consistente no esquecimento de gaze e objeto metálico no abdome da autora após parto cesáreo, ensejando a responsabilidade objetiva do Município.
7. Laudo pericial e documentos médicos comprovam a permanência dos corpos estranhos no organismo da autora por cerca de 18 meses, com posterior necessidade de duas cirurgias e remoção de 20 cm do intestino delgado, além de sequelas estéticas permanentes.
8. A indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 à autora mostra-se insuficiente diante da gravidade do ocorrido, sendo majorada para R$ 70.000,00. A indenização por danos estéticos é majorada para R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Município se impõe quando comprovado o esquecimento de corpo estranho no organismo de paciente durante procedimento cirúrgico em unidade de saúde pública. 2. A fixação do valor da indenização deve observar a gravidade da falha, as consequências à vítima e os parâmetros jurisprudenciais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 370, 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APL nº 0027548-66.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 06.03.2018; TJSP, AC nº 1000461-28.2021.8.26.0160, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2022; TJGO, APL nº 0061611-07.2015.8.09.0129, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 1ª Câmara Cível, j. 08.10.2021; TJDFT, AC nº 0704490-88.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 10.03.2021; TJSP, AC nº 1004045-02.2016.8.26.0606, Rel. Des. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do Município e dar parcial provimento ao recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0011616-67.2016.8.08.0048

APTE
S
/
APDOS
:
ANGELA DE AGUIAR VIEIRA e OUTRO

APTE/APDO:
MUNICIPIO DE SERRA

APDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
ANGELA DE AGUIAR VIEIRA e OUTRO
e por
MUNICIPIO DE SERRA
, eis que irresignados com a r. sentença de id 5773369 que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a Municipalidade
(i)
ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ambos os autores, a título de danos morais;
(ii)
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à primeira autora relativo ao dano estético por ela suportado; e
(iii)
a realização de cirurgia plástica reparadora na primeira autora, de modo a minimizar a cicatriz localizada em seu abdômen, cujo ato deverá ser precedido do competente procedimento administrativo para escolha do profissional médico, bem como local a ser realizada a cirurgia. Com relação ao Estado, o pedido foi julgado improcedente.

Passo, inicialmente, ao enfrentamento das preliminares.

I – PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões ao recurso do Município (id 5773644), a autora/recorrida aventa preliminarmente inovação recursal. Sobre o ponto, manifestou-se o recorrente no id 10407517.

Pois bem. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão recorrida, viabilizando o contraditório e a plena compreensão da controvérsia pelo órgão julgador.

Tal princípio, consagrado no ordenamento processual como desdobramento do dever de motivação e do contraditório, exige que o recurso não se limite a alegações genéricas, devendo demonstrar, com argumentos jurídicos concretos, a existência de
error in judicando
ou
error in procedendo
a ser sanado.

Ocorre que também cumpre à parte recorrida, ao suscitar questões de ordem pública em contrarrazões, o dever de fundamentá-las, de modo dialético e pontual, e não simplesmente tecer alegações de modo genérico.

Na hipótese presente, a parte recorrida se limita a aduzir de forma extremamente sucinta que o Município aduziu “
teses recursais já preclusas, que deveriam ter sido apresentadas em sede de contestação
”, sem sequer explicar quais teses seriam estas.

Portanto, notadamente pela ausência de fundamentação da questão suscitada, mas também por não vislumbrar a preclusão ou a inovação aventadas,
REJEITO a preliminar
.

II – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, o Município aduz que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal, a qual, segundo alega, seria essencial para comprovar que o procedimento realizado no parto da recorrida ocorreu dentro da normalidade.

Pois bem. O art. 370, parágrafo único, do CPC, que trata da produção de provas, preleciona que o juiz deve indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A fundamentação da d. Magistrada primevo para o indeferimento foi a seguinte:

“
Considerando que o conjunto probatório se mostra hábil à formação do convencimento e consequentemente ao julgamento da lide e que compete ao magistrado
, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973) (STJ, AgInt na PET na AR: 5867/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 9.10.2019, 1ª S., DJe 4.11.2019),
indefiro a produção da prova oral requerida pelo primeiro réu, consistente na oitiva de testemunhas
.”

Deveras, penso que agiu de forma acertada a insigne Magistrada.

Na hipótese, a causa de pedir que enseja a responsabilização do ente Municipal é o
esquecimento de corpo estranho (gaze) no interior do corpo da paciente/autora
durante procedimento médico, o que foi eficientemente atestado por exame pericial, afigurando-se absolutamente inútil a oitiva de testemunhas que pudessem eventualmente dizer que tudo ocorreu dentro da normalidade.

Evidentemente, isso não seria capaz de infirmar a constatação empírica de que
foi encontrado
corpo estranho no organismo da autora
após o ato cirúrgico
, notadamente porque isso passou despercebido pela equipe (note-se: “esquecimento”).

Portanto,
REJEITO esta preliminar.

III – MÉRITO

Com relação ao mérito recursal,
ANGELA DE AGUIAR VIEIRA e OUTRO
sustentam no apelo de id 5773375, em apertada síntese, que as indenizações foram fixadas em valor insuficiente e que o Estado deve ser condenado solidariamente.

MUNICIPIO DE SERRA
, noutro lado, ventila em seu recurso (id 5773381) que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e o atendimento médico que recebeu no nosocômio Municipal. Sustenta, ainda, o excesso no valor arbitrado a título de indenização.

De início, faço um breve escorço da matéria fática para melhor contextualizar os eminentes pares.

No dia
24/12/2012
, a autora, Sra.
Angela
, realizou procedimento de parto por cesariana na Maternidade Carapina, gerida pelo primeiro requerido (Município de Serra). Naquele momento, tudo correu bem, e três dias após foi dada alta hospitalar à autora e sua filha.

Ocorre que, após a alta, a autora passou a notar um lento mas gradativo e progressivo inchaço em sua região abdominal, o que o levou a realizar exame de ultrassonografia endovaginal em
07/08/2013
(portanto, 8 meses depois), cujo laudo identificou “
massa complexa, com componentes sólidos e císticos, heterogênea, borde mal definida, textura hipoecoica, com atenuação sonora
” (fl. 63).

Em
16/10/2013
, consta dos autos “Estudo da Pelve”, subscrito pelo Dr. Rodrigo Nacif Ribeiro (fl. 63), onde se conclui que o corpo estranho, “
pela sua característica mista e difusamente heterogênea
”, poderia se tratar de teratoma (
tumor
).

Estes exames e análises, ao que consta dos autos, foram realizados em clínica particular, e houve encaminhamento para realização de tomografia computadorizada, esta efetivada em
06/05/2014
,
quando

foram identificados, na realidade, uma gaze e um objeto metálico no corpo da autora
(fl. 64).

Com isso, a médica da clínica particular SAMES encaminhou a autora/paciente para procedimento cirúrgico (fl. 65), o qual foi realizado em
06/07/2014
(fl. 66), no Hospital Santa Rita de Cássia,
com a
remoção
dos corpos estranhos
.

Três
meses após
, em
20/10/2014
, a autora foi novamente internada em nosocômio gerido pelo Estado, com
fortes dores e obstrução intestinal,
com vômitos frequentes
, submetendo-se a novos exames. A despeito disso, foi dada
alta hospitalar cinco dias depois, em 25/10/2014
(fl. 97), sem que nada importante fosse diagnosticado.

Dez dias depois
, voltou a autora a sentir os mesmos sintomas, sendo
novamente internada em 05/11/2014
(fl. 103), quando finalmente foi diagnosticada a
perfuração de seu intestino delgado
(fl. 119), sendo realizado procedimento de urgência de
enteroanastomose,
consistente na
retirada de
20 centímetros de seu intestino delgado
.

Em razão das cirurgias e complicações, a autora, que é pessoa jovem, ficou com extensas cicatrizes no abdome, como se pode observar às folhas 146, 147 e 148.

Foi em virtude disso que postulou a indenização por danos morais e estéticos, em face do Estado e do Município.

O segundo autor, esposo da autora à época dos fatos, postulou também por danos morais “
em razão de todo abalo emocional e de toda angústia que o quadro m
é
dico da Autora causou em sua família
” (fl.28).

A sentença, como visto, afastou a responsabilidade do Estado e arbitrou a indenização de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em danos estéticos para a autora.

Pois bem. Passo ao exame conjunto dos recursos.

De início, importante assentar que, assim como concluiu o douto Juízo primevo, o Estado não deve responder pelos danos experimentados pela autora.

Como se vê da prova constante dos autos (em especial, fls. 62/65), a demora na assertividade de seu diagnóstico não ocorreu no âmbito do sistema de saúde estadual, mas sim em clínica particular. Não foram constatados erros médicos, tampouco morosidade, nos procedimentos realizados sob responsabilidade do Estado. Assim, escorreita a r. sentença neste ponto, não merecendo provimento o recurso da autora no tocante.

C
om relação ao Município, entretanto,
é

patente o dever de indenizar
, porquanto restou evidente a falha no procedimento de parto a que se submeteu a autora no nosocômio Municipal, bem como os danos por ela posteriormente suportados (arts. 186 e 927, CC/02).

A despeito de o laudo pericial tecer considerações no sentido de que o esquecimento de corpos estranhos no corpo de pacientes durante procedimentos cirúrgicos seja “evento comum e conhecido” (fls. 395/407), é certo que a jurisprudência pátria tem considerado tal negligência como erro médico a ensejar a responsabilidade civil, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA MÉRITO
ESQUECIMENTO DE GAZE NA CAVIDADE ABDOMINAL DO PACIENTE DORES ABDOMINAIS ERRO MÉDICO RECONHECIDO DEVER DE INDENIZAR
DANO MORAL QUANTIFICAÇÃO REDUÇÃO ACOLHIMENTO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA EVENTO DANOSO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 398, DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 52, DO STJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de carência de ação por falta de interesse: 1. O denominado interesse de agir, integrante do rol das condições da ação, diz respeito à necessidade da providência jurisdicional requerida, assim como com a adequação dos meios empregados para alcançá-la. 2 . No caso concreto, o pedido indenizatório formulado pelo apelado funda-se em suposto erro médico, consubstanciado pelo esquecimento de uma gaze em sua cavidade abdominal após realização de procedimento cirúrgico, e não eventual ausência de atendimento médico, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse de agir. 3. Preliminar rejeitada. Mérito:
1 . Em se tratando de responsabilização por erro médico, que em regra é subjetiva, quando o ato é praticado por agente da administração o ente público passa a responder objetivamente por suas consequências danosas. 2. O arcabouço probatório produzido nos presentes autos, inclusive a prova pericial realizada, sugere, de forma clara, o esquecimento de gaze na cavidade abdominal do requerente
, que sofreu dores e complicações pós-operatórias a partir de então. 3 . Embora tenha sido considerado que o esquecimento da compressa cirúrgica em sua cavidade abdominal tenha lhe provocado dores e eventual demora na recuperação, a referida circunstância atuou, tão somente, como concausa para o quadro clínico apresentado, cuja gravidade decorreu, principalmente, da complexidade da lesão resultante da perfuração de projétil de arma de fogo, razão pela qual o montante estabelecido em primeiro grau merece ser reduzido para R$15.000,00 (quinze mil reais), pois a compensação não deve extrapolar as consequências do comportamento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte demandante. 5. Quanto ao marco inicial para a incidência dos juros moratórios sobre a verba indenizatória, tratando-se de responsabilidade extracontratual do Estado, merece aplicação do artigo 398, do Código Civil e ainda a Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, na linha da sentença de primeiro grau, ou seja, a partir do evento danoso . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APL: 00275486620148080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2018)

ERRO MÉDICO. PARTO CESÁREO. ESQUECIMENTO DE GAZE CIRÚRGICA NO INTERIOR DO CORPO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUANTIAS ARBITRADAS PELOS PREJUÍZOS MORAIS DIRETO E REFLEXOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS . Erro médico. Parto cesáreo. Esquecimento de gaze cirúrgica no abdômen da paciente. Necessidade de nova cirurgia para extração . Responsabilidade civil configurada. Não fosse o erro evidente e crasso, não se observou norma técnica emitida pela Agência Nacional de Saúde sobre a contagem do material utilizado em cirurgias. Dano moral caracterizado in re ipsa. Valor da indenização que deve ser estabelecido à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça . Manutenção das quantias arbitradas pelos danos morais direto e reflexos. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10004612820218260160 SP 1000461-28.2021 .8.26.0160, Relator.: J.B . Paula Lima, Data de Julgamento: 08/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022 –
indenização fixada em R$ 40.000,00
)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NEGLIGÊNCIA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESQUECIMENTO DE GAZE NO CORPO DA PACIENTE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . CULPA DEMONSTRADA. DANO IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO REDUZIDO. EXCESSIVIDADE CONSTATADA . 1.
A constatação de que corpo estranho fora esquecido dentro do organismo da paciente/recorrida é suficiente à caracterização do erro médico por negligência, tornando despicienda a realização de qualquer outra prova em juízo
. 2. No caso presente, os danos morais se configuram in re ipsa, pois o esquecimento de compressa cirúrgica dentro do corpo da paciente, somado a não constatação do infortúnio em momento posterior, feriu sua honra subjetiva, além de causar-lhe dores físicas até a retirada do material, fato ocorrido 03 (três) meses depois . 3.
Atentando-se às particularidades do caso concreto, especialmente ao fato de que o procedimento de retirada do material esquecido no interior do corpo da paciente fora feito no próprio consultório do profissional, sem a necessidade de cirurgia ou anestesia, impositiva é a redução da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

(TJ-GO 0061611-07.2015.8 .09.0129, Relator.: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 08/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CIRURGIA. CORPO ESTRANHO . ESQUECIMENTO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA . INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO . INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO
1. A contagem do prazo prescricional tem início com o efetivo conhecimento da lesão provocada pelo ofensor (teoria da actio nata), conforme entendimento do C. STJ . 2.
O esquecimento de corpo estranho (gaze) no interior do corpo do paciente constitui erro médico que independe da complexidade do procedimento adotado, gerando o dever de reparar os danos provocados, circunstância que caracteriza dano extrapatrimonial.
3. O erro médico decorrente da imperícia do profissional médico responsável pela cirurgia não gera responsabilização do hospital na hipótese em que inexiste vínculo laboral entre eles (Precedentes C . STJ). 4. Constitui dano estético a deformidade física aparente decorrente da má cicatrização da cirurgia realizada. 5 .
Foi majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pelo dano estético para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6 . Foi conhecido parcialmente do apelo do 1º réu e, na parte conhecida, negou-se provimento. Deu-se provimento ao apelo da autora.

(TJ-DF 07044908820198070001 DF 0704490-88.2019 .8.07.0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL
- PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – Preliminares afastadas - Ausência de fundamentação – Preliminar afastada - fundamentação sucinta não se constitui sinônimo de ausência de fundamentação, não havendo violação ao art. 93, inc. IX, da CF. – Laudo pericial realizado nos termos do art . 473, do CPC – Preliminares afastadas.
INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -Responsabilidade civil – Defeito na prestação de serviço pelos médicos e hospital – Esquecimento de gaze cirúrgica no abdômen da autora quando da realização de cirurgia de histerectomia – Inobservância dos deveres de cuidado pelo médico cirurgião – Culpa evidente
– Responsabilidade dos cirurgiões e, por extensão, do hospital para o qual trabalham -
Danos morais manifestos – "Quantum" fixado com razoabilidade em R$ 40.000,00 para a autora
e R$ 15.000,00 para o marido – Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art . 252, do RITJSP - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10040450220168260606 Suzano, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 26/09/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Além da prova pericial, os documentos juntados aos autos demonstram à saciedade que houve
esquecimento de gaze e
de
objeto metálico
não identificado no interior do organismo da autora, conforme se vê às fls. 64 e 66. Assim, não merece provimento o recurso do Município no ponto.

Com relação à quantificação do dano, o valor arbitrado para compensação pelos danos sofridos pela autora (R$ 20.000,00 para danos morais e R$ 10.000,00 para danos estéticos) se afigura
irrisório
ao meu sentir.

Como visto pelo demonstrativo de jurisprudência coligido alhures, em casos semelhantes, referentes ao esquecimento de gaze no interior do organismo de pacientes durante procedimento cirúrgico, os Tribunais pátrios têm arbitrado indenizações significativamente superiores, entre R$ 30.000,00 e R$ 80.000,00 para danos morais e por volta de R$ 20.000,00 para danos estéticos.

No caso em epígrafe, porém, é necessário salientar que
além da gaze, foi esquecido “objeto metálico”
no corpo da autora.

Devem ainda ser consideradas as seguintes circunstâncias:
(i)
a autora permaneceu com os corpos estranhos em seu organismo por cerca de
um ano e meio
,
acreditando tratar-se de tumor (câncer)
em razão de diagnóstico inicial inconclusivo (fl. 63);
(ii)
após diagnóstico assertivo, necessitou submeter-se a uma
nova cirurgia
para retirada da gaze e objeto metálico em 06/07/2014 (fl. 66);
(
i
ii)
durante
todo esse tempo
, sofreu com sintomas gastrointestinais e com deformidades estéticas em seu abdome (fls. 395/407);
(
iv
)
três meses depois, teve de realizar uma
terceira cirurgia
para corrigir
perfuração
intestinal
decorrente de complicações da primeira (fl. 103);
(
v)
nesta última cirurgia, foram
retirados 20 centímetros de seu intestino delgado
(fl. 119); e que
(v
i
)
em razão dos
inúmeros procedimentos cirúrgicos
, a autora, que é pessoa jovem, ficou com
extensas cicatrizes no abdome
, como se pode observar às folhas 146, 147 e 148, afirmando ao perito médico, inclusive, que
não teve mais relações sexuais após as cirurgias
(fl. 397).

Diante da gravidade do caso concreto, da jurisprudência suso mencionada e das sequelas permanentes em pessoa ainda jovem (extensa cicatriz e remoção de parte do intestino delgado), penso que, embora adequada a indenização fixada para o autor (Sr. Erlen), marido da autora (Sra. Angela), esta faz jus à indenização em patamar superior ao fixado na sentença, em razão do verdadeiro calvário que vivenciou.

Nesse sentido, reputo razoável, à luz das balizas acima expostas, que a indenização por danos morais para a autora (Sra. Angela) seja majorada para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e a de danos estéticos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida inalterada aquela estipulada para o autor (Sr. Erlen), considerando as peculiaridades do caso. Destarte, quanto ao ponto –
objeto de recurso do Município e dos autores
–, assiste razão apenas aos últimos, ainda que em parte.

Do exposto,
superadas
as preliminares
, conheço dos recursos para:
(i)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e, com efeito, majorar a indenização por danos morais em favor desta (Sra. Angela) para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação acima;
(ii)
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do Município, com a majoração dos honorários sucumbenciais em seu desfavor de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria